Tribunal: TJDFT
Processo: 0723229-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723229-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA AGRAVADO: FERNANDA DUTRA MACEDO, GIL ANTAO DE MACEDO D E S P A C H O Os autos vieram conclusos em razão do afastamento do e. Relator originário. Trata-se de Agravo de Instrumento incluído para julgamento na 30a Sessão Ordinária Virtual. Os pedidos formulados pela parte Agravada na petição de ID 76145621 devem ser formulados ao d. juízo a quo. À parte Agravante para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, esclarecer se a pretensão veiculada na petição de ID 76129043 é de desistência do recurso, sob consequência do julgamento do Agravo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator em Substituição legal